Tribunal: TJPA
Processo: 0003967-32.2018.8.14.0010
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO C?DIGO PENAL BRASILEIRO. Requerida nulidade da decis?o de pron?ncia, por entender a defesa que no momento em que o Parquet mudou, em alega??es finais, a capitula??o inicialmente imposta na den?ncia, o juiz n?o deveria ter proferido uma decis?o de pron?ncia. Tese improcedente. Magistrado que n?o se encontra adstrito nem a capitula??o inicial trazida na pe?a vestibular nem a qualquer outra definida posteriormente pelo ?rg?o ministerial, possuindo livre convencimento para mensurar as provas trazidas ao processo e decidir da maneira mais justa para o caso em quest?o. Pretendida impron?ncia do recorrente, ou a desclassifica??o da conduta para a de le?o corporal. Pretens?o impossibilitada. Presente nos autos ind?cios suficientes para impor ao denunciado o julgamento perante o J?ri Popular, Corrigido, de of?cio, a capitula??o a que foi pronunciado o recorrente, para a de homic?dio simples tentado, tendo em vista a exist?ncia de erro material na decis?o combatida. Recurso conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003967-32.2018.814.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Recurso em Sentido Estrito
COMARCA: Breves
RECORRENTE:
José Nilson Moraes Barreiros
ADVOGADO (A): Def. Púb. Graziela Paro Caponi
RECORRIDO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Mário César Nabantino Arrais Braúna
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATOR:
Des
. Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Requerida nulidade da decisão de pronúncia, por entender a defesa que no momento em que o Parquet mudou, em alegações finais, a capitulação inicialmente imposta na denúncia, o juiz não deveria ter proferido uma decisão de pronúncia. Tese improcedente. Magistrado que não se encontra adstrito nem a capitulação inicial trazida na peça vestibular nem a qualquer outra definida posteriormente pelo órgão ministerial, possuindo livre convencimento para mensurar as provas trazidas ao processo e decidir da maneira mais justa para o caso em questão. Pretendida impronúncia do recorrente, ou a desclassificação da conduta para a de leão corporal. Pretensão impossibilitada. Presente nos autos indícios suficientes para impor ao denunciado o julgamento perante o Júri Popular, Corrigido, de ofício, a capitulação a que foi pronunciado o recorrente, para a de homicídio simples tentado, tendo em vista a existência de erro material na decisão combatida. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Comarca de Breves, em que é recorrente
JOSÉ NILSON MORAES BARREIROS
e recorrida a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
José Nilson Moraes Barreiros
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Breves, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia de fls. 02/03 que
no dia 30 de março de 2018, por volta das 10hs, na Rua Ângelo Fernando, esquina com Av. Melgaço, município de Breves, o denunciado, José Nilson Moraes Barreiros, vulgo ¿Japona¿, utilizando-se de uma arma branca, tipo peixeira, e mediante recurso de dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes na ofendida, Noêmia dos Santos Corrêa, só não consumando seu animus necandi em virtude de circunstâncias alheias a sua vontade.

Após ser preso pela polícia, o recorrente esclareceu que desferiu golpes de faca na vítima por se sentir ofendido desta ter lhe acusado de ter cometido um furto.

Em razões recursais
, requer a defesa que a nulidade absoluta da decisão recorrida, por entender que o representante do Ministério Público estadual, ao sustentar novo pedido, em sede de alegações finais, abdicou da pretensão acusatória postulada na peça inicial, devendo a decisão em estudo ser anulada.

Doutra forma, caso não seja esse o entendimento da Corte, requer a reforma da decisão de pronúncia para uma impronúncia do recorrente ou, também, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta que lhe foi atribuída para a de lesão corporal.

Em contra-razões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juiz
a quo
, quando do juízo de retratação (fl. 133), manteve a decisão de fls. 95/105 dos autos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, opina pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.
DA PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
.

Argumenta o recorrente que a decisão de pronúncia constante nos autos deverá ser anulada, por entender que o representante do Ministério Público estadual, ao sustentar novo pedido, em sede de alegações finais, abdicou da pretensão acusatória postulada na peça inicial, devendo a decisão em estudo ser anulada.

Em que pese a argumentação trazida à baila, vejo que a mesma não possui sustentáculo firme o suficiente para que venha a prosperar, já que em crimes de ação pública, o magistrado poderá proferir sentença condenatória mesmo tendo o Ministério Público opinado pela absolvição, conforme ditado pelo art. 385 do CPP, podendo ser utilizado no caso de decisão de pronúncia, já que o entendimento do julgador foi em outro sentido, após apreciar todas as provas colocadas a sua disposição, não existindo razão alguma para que se entenda que, após oferecida e devidamente recebida a denúncia acusatória o juiz esteja amarrado ao entendimento trazido na peça inicial ou, na mudança desse entendimento posteriormente informado, caso contrário não existiria o
emendatio
nem o
mutatio libeli
, todos previstos nos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Logo, razão na assiste a parte recorrente nessa tese levantada.
DA REQUERIDA IMPRONÚNCIA DO ACUSADO

Requer, de forma subsidiária, a reforma da decisão de pronúncia para uma impronúncia do recorrente ou a desclassificação da conduta que lhe foi atribuída para a de lesão corporal.

Compulsando as provas colacionadas neste processo, vejo que a pronúncia deverá ser mantida, conforme passo a explicar abaixo:

A vítima, Sra.

NOÊMIA DOS SANTOS CORRÊA, e seu depoimento em juízo, mídia de fl. 94
, esclareceu que após ter sido subtraído de sua casa um televisor, a polícia encontrou o referido objeto e mandou o denunciado levar de volta para a vítima, sendo que esta, em outro dia, ao ver o denunciado, perguntou a este se ele sabia quem havia levado o televisor de sua casa, sendo que, nesse momento, o recorrente, bastante irritado com a pergunta da ofendida, montou na garupa da motocicleta que esta estava e, segurando seu ombro, lhe desferiu um golpe de faca peixeira em suas costas, sendo que o golpe atravessou seu tórax, momento em que a vítima veio a cair ao chão, tendo o acusado montado nela e lhe desferido outro golpe no meio de seu peito, sendo que os golpes lhe atingiram o pulmão e quebraram algumas costelas, fugindo o denunciado em seguida do local do fato. A vítima relata que desfaleceu, vindo a recobrar os sentidos quando já estava sendo encaminhada para a mesa de cirurgia.

O denunciado, também em seu depoimento perante o juiz da causa, mídia de fl. 94
, disse que estava bêbado na data do fato, e que já estava com a faca antes da vítima lhe abordar o acusando de ter furtado seu televisor. Que os dois discutiram e, por estar embriagado, não se recorda da agressão, mas que tudo indica que ele agrediu a vítima sim e que está bastante arrependido de tudo.

O Laudo de Corpo de Delito, presente às fls. 33/34
, afirma que o meio empregado pra lesionar a vítima foi meio cruel, sendo que o mesmo especifica que a ofendida teve perigo de vida pela agressão sofrida, não devendo ser desconsiderada, neste caso, a conclusão do expert, já que este possui aptidão técnica para analisar e mensurar o nível de agressão que a vítima sofreu, bem como se esta poderia ter vindo a óbito ou não.

O Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de
INDÍCIOS
de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do denunciado.

A materialidade foi evidenciada conforme Laudo de Necropsia presente à fl. 33/34 dos autos.

Já quanto a autoria delitiva
, de certo há de se confirmar a existência de
INDÍCIOS
necessários que apontam o recorrente como um dos prováveis autores do fato criminoso, pelo testemunho da própria vítima, prestado em juízo, assim como do próprio recorrente e demais testemunhas trazidas ao processo.

Assim, inicialmente, por tudo que foi visto nestes autos, indícios apontam para o crime de homicídio tentado, não se podendo argumentar em sentido contrário quando, repito, os indícios direcionam a outra direção diversa daquela postulada pela defesa do recorrente, já que as agressões sofridas pela vítima foram graves, ocorrendo risco de morte, conforme Laudo juntado ao processo, sendo incabível, neste momento, tanto uma impronúncia quanto uma desclassificação para outra conduta delitiva, devendo o Júri Popular dirimir qualquer dúvida existente.

Logo, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça, já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:
¿
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO-OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1.
Deve a sentença de pronúncia, por se tratar de
judicium accusationis
, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, consoante o disposto no art. 408,
caput
, do CPP, segundo o qual, "Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á
,
dando os motivos do seu convencimento
" (sem grifos no original). (...).¿ (HABEAS CORPUS Nº 86.221 - SP (2007/0153900-0). Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima)(Grifei)
¿
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1.
A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal.
(...).¿
(
RECURSO ESPECIAL Nº 705.597 - PE (2004/0165003-2)
Rel. Min. Og Fernandes.) (Grifei)

No entanto, entendo que na decisão combatida ocorreu erro material, posto que a mesma pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio consumado, previsto no art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro, quando na realidade, a vítima apesar de ter sofrido risco de morte, não chegou a falecer, indo inclusive depor em juízo sobre o fato em questão, conforme mídia de fl. 94, tendo o juízo da causa enfatizado essa circunstância na decisão de pronúncia, fl. 99, conforme abaixo transcrito:
¿
In casu, constata-se que logo após os golpes sofridos, a vítima aparentemente não veio a óbito em razão de ter sido prontamente socorrida para o Hospital Municipal desta Comarca
.¿

Portanto, hei por bem corrigir, DE OFÍCIO, esse equívoco processual, pronunciando o recorrente pelo crime descrito no art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, excluindo o homicídio consumado da decisão recorrida, substituindo a capitulação da pronúncia pelo crime de homicídio simples tentado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na Esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, no entanto, de ofício, corrijo o erro material presente na decisão recorrida, para que onde se leia homicídio simples consumado, passar-se-á a ler homicídio simples tentado, mantendo os demais termos da pronúncia proferida.

É o voto.

Julgamento presidido pela excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 08 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator